Tribunal: STF
Processo: HC 206228
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REVELIA DECRETADA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO PACIENTE NO ENDEREÇO INDICADO. REEXAME DE PROVA INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Erick Wilson Pereira, advogado, em benefício de Érico Vallério Ferreira de Souza, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.8.2021, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 135.183/RN, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado na Ação Penal n. 0109732-51.2018.8.20.0001 pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte pela prática do delito previsto no art. 89 da Lei n. 8.666/1993, treze vezes, em concurso formal com o crime previsto no § 1º do art. 317, com a causa de aumento do § 2º do art. 327 do Código Penal.
    Conforme alegações finais do órgão acusatório, de janeiro a novembro de 2011, o acusado, na condição de Diretor-Geral do Detran/RN, teria integrado associação criminosa e recebido vantagem indevida no valor de R$ 88.134,65 (oitenta e oito mil, cento e trinta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) para viabilizar a renovação do contrato emergencial da empresa Planet Business Ltda. e pelo recebimento mensal de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para assegurar a manutenção do contrato (fl. 4-7, e-doc. 106).
    3. O impetrante alega que “vem tentando exercer seu direito constitucional à ampla defesa, consubstanciado no direito de ser interrogado pela autoridade que preside o feito da persecução penal perante a 9ª Vara Criminal de Natal/RN, nos termos do artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal”.
    Argumenta que, “a pretexto de uma hipotética ‘conduta procrastinatória’, esse direito ao interrogatório e, assim, ao devido processo legal, vem sendo sistematicamente negado”.
    Sustenta que “o Poder Judiciário não envidou todos os esforços para que o ato de intimação fosse perfectiblizado até a última hipótese da intimação por edital, conforme formalidades mínimas exigidas para a validade do ato e em homenagem aos incisos LIV e LV do artigo 5º da CF, garantidor do devido processo legal.
    Não há prejuízo maior ao paciente do que a má vontade em se permitir que o mesmo exerça o seu direito constitucional de autodefesa (interrogatório) perante o Juízo processante dentro do chamado devido processo legal”. 
    Defende que “não há necessidade de reexame de fatos e provas dos autos, mas, no máximo, a sua revaloração, observando-se que, na espécie, é apontado o contexto constitucional constituído por elementos dados como certos e delimitados no acórdão recorrido, além de questões constitucionais a serem examinadas por essa E. Suprema Corte, como, a título ilustrativo, não considerar que o direito a autodefesa (exercer seu interrogatório) e ao devido processual legal (ser intimado por edital)”.
    Afirma que “a revelia somente pode ser decretada quando o réu, mesmo sabendo que o ato irá se realizar - seja em razão de sua intimação pessoal ou, na falta desta, depois de esgotados todos os meios com a derradeira expedição de edital -, opta por não comparecer. E, o devido processo legal não foi observado nestes autos. E, nem muito menos foi observado o direito à autodefesa”.
    Assevera ser inaplicável o art. 367 do Código de Processo Penal, pois o paciente não mudou de endereço e não houve “citação por Edital”.
    Realça ser o interrogatório meio de defesa, tratando-se de direito do acusado, “devendo, para tanto, ser regularmente intimado, sob pena de nulidade insanável, nos termos dispostos no art. 564, inciso III, alínea "e", do CPP”.
    Tem-se nos requerimentos e no pedido:
    “1) Seja concedida in limine e inaudita altera part, a ordem ora impetrada em favor do paciente, para o fim de sobrestar a marcha processual da Ação Penal (Autos nº Ação Penal nº 0109732-51.2018.8.20.0001, em curso na Nona Vara da Comarca de Natal);
    2) E, seja ao final concedido, em definitivo, o writ, confirmando, em todos os seus termos, a liminar deferida, determinando, nos termos do art. 400, do Código de Processo Penal, a realização do interrogatório do paciente como direito da autodefesa e do devido processo legal;
    Outrossim, requer a notificação da autoridade coatora no Colendo Superior Tribunal de Justiça, o Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, para prestar as informações pertinentes, e a intimação do Ilustre representante da Subprocuradoria-Geral da República para ofertar parecer junto a este Pretório Excelso.
    Requer, ainda, quando aprazado dia da sessão em que o presente writ será julgado, seja expedida comunicação ao impetrante acerca da data, a fim de que possa realizar a sustentação oral, diligência imprescindível para o exercício da ampla a defesa do paciente.
    Por fim, requer que as intimações e publicações referentes ao presente feito sejam realizadas em nome do advogado ERICK WILSON PEREIRA, OAB/DF 20.519”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    5. No presente habeas corpus, o impetrante pretende seja reconhecida nulidade decorrente da decretação de sua revelia.
    6. O juízo de primeiro grau encerrou a instrução processual, aplicou o art. 367 do Código de Processo Penal e dispensou o interrogatório do réu, em 5.3.2020, nos termos seguintes:
    “(...) Sem delongas, observo que este juízo expediu a carta precatória respectiva, em obediência àquilo que fora decidido no âmbito do Habeas Corpus n. 0803093-42.2019.8.20.0000, para que, na Comarca de Campina Grande - PB - onde situada a alegada residência do acusado -, fosse levada a cabo a realização do interrogatório do réu, como ato derradeiro da instrução processual em curso.
    Todavia, após pronunciamento judicial determinando a intimação do réu no endereço informado nos autos, a diligência restou esvaziada, consoante certidão de lavra da oficiala de justiça.
    A esse respeito, inicio mencionando o que consta na certidão expedida pela meirinha, a qual, em cumprimento ao mandado, se dirigiu ao endereço nele constante “por várias vezes, em dias e horários distintos”, e não localizou Érico Vallerio Ferreira de Souza, tendo sido informada, pelo porteiro Max, que o réu comparece ao local esporadicamente. Ela, a oficiala de justiça, chegou a fornecer número de telefone para contato, em mais uma investida no afã de se comunicar com o réu, em caso de comparecimento posterior àquele endereço. Outra vez, em vão.
    O certo é que a audiência aprazada para o dia 10 de fevereiro de 2020, perante o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Campina Grande - PB, noutra tentativa de realização do interrogatório do acusado, em razão de sua ausência, deixou de ser realizada.
    A propósito, particular menção merecem as considerações assinaladas pelo Órgão Ministerial, as quais acentuam o postura processual adotada pela parte ré, de há muito — mas de há muito mesmo -.
    Segundo o Parquet, o acusado informou endereço não correspondente à sua residência (fls. 3.715/3.717). Realça, ainda, que Érico Vallério e a sua defesa técnica, embora devidamente intimados, não compareceram à audiência realizada no dia 31 de maio de 2017, a qual tinha por finalidade interrogar os réus.
    Além do mais, após informação de que estaria residindo em João Pessoa, e determinada a expedição da deprecata, o réu não foi encontrado na capital paraibana. Consigna o representante do Ministério Público, em seguida, ser esta a segunda vez que o acusado não é encontrado neste endereço indicado por ele próprio, em Campina Grande.
    Ato continuo, aduz que a defesa técnica do réu tinha plena ciência da audiência designada para o dia 01 de fevereiro de 2020, na 1 a Vara Criminal da Comarca de Campina Grande, já que intimada via DJE - Diário de Justiça Eletrônico -.
    Argumenta, também, que o acusado possui endereço profissional e imóveis na capital potiguar a que sempre comparece aos atos processuais, esquivando-se tão somente nas ocasiões nas quais a assentada tem por finalidade a realização de seu interrogatório, buscando procrastinar a marcha processual, garimpar nulidades e ver alguns delitos serem alcançados pela prescrição.
    Pois muito bem. Na dicção do art. 367, caput, do Código de Processo Penal, “o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo”.
    É dizer: urna vez concretizada a citação, o acusado fica vinculado ao processo com todos os ônus dai decorrentes.
    Sob essa perspectiva, a manutenção de endereço atualizado representa obrigação do réu, não podendo este se furtar de comunicar ao juízo eventuais mudanças quanto a este quesito, nos termos já mencionados no art. 367 do CPP, tendo em vista, sobretudo o dever de lealdade processual imputada às partes, bem como a necessidade de colaboração com o devido processo legal, sob pena de se conduzir a uma inversão do eixo lógico do processo.
    É imperioso dispensar tratamento à dogmática processual penal dentro de uma ótica sistemática, dando ênfase aos postulados constitucionalmente assegurados, aos quais, entretanto, não se pode emprestar – e é bom que se diga – caráter absoluto.
    Sublinho que o cenário que se descortina dos autos envereda para o acolhimento, pois, da pretensão suscitada pelo Parquet, de modo que a decretação da revelia me parece ser de rigor.
    Não é preciso dar a volta ao mundo para perceber que, ao não informar a alteração de endereço, dando causa à ausência injustificada, ou ao não se desincumbir da apresentação de motivo justificado para o não comparecimento à audiência designada para o seu interrogatório, a aplicação da revelia, ao réu, é medida que se impõe.
    Consultei atentamente os autos. De fato, tudo está a indicar que o panorama trazido à lume pelo representante do Ministério Público se confirma, traduzindo práticas e expedientes que não podem ser tolerados pelo Poder Judiciário, sob pena de se chancelar um ultraje à credibilidade dela mesma, da justiça.
    Corroborar com esta cena protagonizada pelo réu significaria sinalizar para uma possibilidade juridicamente impensável: o Poder Judiciário se arvorar e transcender a sua posição de inércia para viabilizar, incessantemente e contra a vontade do próprio acusado, o seu interrogatório, ato que só não fora perfectibilizado por ação ou omissão deliberadamente assumida por àquele, o qual, devo ressaltar, já se recusou a ser interrogado em Natal-RN, sob a alegação peremptória de que deveria sê-lo no local de sua pretensa residência, isto é, em Campina Grande - PB.
    Não é demais repetir: o acusado tinha o dever de informar ao Juízo qualquer alteração de endereço, porém, não fê-lo. Ciente do processo em trâmite contra si, recaia sobre o acusado o dever de manter o seu endereço atualizado.
    Ademais, denoto que o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento segundo o qual a ninguém é licito fazer valer um direito em contradição com uma conduta anterior de sua autoria. Portanto, na espécie, nenhuma nulidade pode ser ventilada para acometer ou macular o rito procedimental até então adotado.
    Reconhecer eventual nulidade neste caso afigurar-se-ia leviano e despropositado, além de inadequado no plano da ética processual, por implicar invariável violação do princípio da boa-fé objetiva, na dimensão venire contra factum proprium. (...)
    Em arremedo de conclusão, no tocante ao pleito ministerial referente à intimação da defesa do réu para os fins do art. 402 do CPP, entendo por indeferi-lo, uma vez que a pretensão encontra-se despida de juridicidade.
    Deveras, a única consequência da revelia no âmbito do direito processo penal é a desnecessidade de intimação do acusado para a prática dos demais atos processuais, exceção feita à intimação da sentença, a qual deve ser realizada sob quaisquer circunstâncias (CPP, 392). E mais: o art. 402 do CPP refere-se, explicitamente, ao final da audiência. Assim, a ausência de comparecimento do acusado ao ato processual, e os efeitos e consequências inerentes àquela, devem recair sobre o réu, de modo que, segundo penso, a possibilidade de requerimento de diligências, insculpida no referido preceptivo legal, precluiu.
    Ante o exposto, com amparo no art. 367 do Código de Processo Penal, decreto a revelia do réu Érico Vallério Ferreira de Souza.
    Encerrada a instrução processual, determino a intimação do representante do Ministério Público e da defesa técnica do acusado Érico Vallério Ferreira de Souza, para que, sucessivamente, apresentem suas alegações finais, sob a forma de memoriais” (fl. 12-23, e-doc. 105). 
    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados em 20.3.2020, sendo reiterados pelo juízo os argumentos expostos:
    “(...) Em relação às alegações suscitadas, sem razão a parte embargante, pois de uma análise acurada de todos os argumentos constantes da peça recursal, denoto que a decisão vergastada não merece reparos.
    Deveras, este magistrado não pode ignorar a certidão acostada às fis 4.819, a qual atesta que a Oficiala de Justiça se dirigiu ao endereço constante do mandado "por várias vezes, em dias e horários distintos", e não localizou Érico Vallerio Ferreira de Souza, tendo sido informada, pelo porteiro Max, que o réu comparece ao local esporadicamente.
    Ademais, aduz o embargante que estava em gozo de férias escolares, em viagem internacional com seus familiares, mas, devo dizer, não colacionou qualquer elemento que pudesse comprovar suas afirmações.
    Sob esse viés, a afirmação da parte embargante parece carecer de confirmação quando cotejada com os elementos probantes disponíveis.
    Verifico que o embargante, a bem da verdade, pretende redesenhar as nuances relativas ao mérito da decisão, o que é irrealizável em sede de embargos declaratórios.
    Nesta perspectiva, ressalto que o conteúdo da decisão traduz o entendimento deste juiz, não se podendo falar em contradição, omissão, dúvida ou erro material. Desse modo, ressoa evidente que a parte embargante busca a reforma do julgado, providência que deve ser perseguida através da interposição de recurso próprio, uma vez que os embargos de declaração não possuem este objetivo.
    Não cabe ao juiz, pois, repronunciar-se, a todo tempo, acerca da matéria sobre a qual já se pronunciou, em decisão revestida de argumentos suficientes para supedanear a conclusão que lastreou a formação de sua convicção.
    Ante o exposto, por não vislumbrar qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material, REJEITO os embargos declaratórios” (fls. 43-44, e-doc. 105). 
    7. Contra essas decisões foi impetrado o Habeas Corpus n. 06029-06.2020.8.20.0000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, denegado pela Câmara Criminal daquele Tribunal. Tem-se no voto do Desembargador Relator do acórdão:
    “(...) Ao que se observa do decisum de fls. 6690-6701 (ID 6687617), confirmado na decisão dos embargos declaratórios, fls. 6721-6722 (ID 6687618), da certidão da oficiala de justiça, fl. 6678 (ID 6687617), bem como das informações prestadas pela autoridade coatora, fls. 7165-7207 (ID 6857757), que foram demonstradas as razões para o encerramento da instrução processual sem o depoimento do paciente e, consequentemente da decretação de sua revelia.
    Percebe-se que os motivos foram suficientemente demonstrados pelas circunstâncias apontadas, evidenciadas pelo magistrado de primeiro grau, na decisão que decretou a revelia, onde se observa, em especial que o endereço indicado pelo paciente não era o de sua residência, no qual pudesse ser facilmente encontrado e intimado para os atos processuais (...)
    Ademais, conforme se verifica nos autos, inobstante o apelante alegar que estava em viagem internacional com seus familiares, quando a oficiala de Justiça compareceu ao endereço em questão, não houve comprovação do alegado. (...)
    Ora, além de evidenciado que o referido endereço indicado nos autos pelo paciente na cidade de Campina Grande/PB não era o de sua residência oficial, lugar que pudesse ser localizado com facilidade, constata-se dos autos a extrema dificuldade em intimá-lo em diversas outras oportunidades. Vejamos o que consta das informações prestadas pelo magistrado a quo:
    “(…) Em data de 06 de dezembro de 2011, houve o aditamento à denúncia, em relação ao acusado ÉRICO VALLÉRIO, atribuindo a este, além dos crimes descritos na denúncia, as condutas tipificadas nos arts. 312, caput e 317, caput, ambos do Código Penal (fls. 273-282). Em novo aditamento à denúncia oferecido em 12 de dezembro de 2011 (fls. 283- 298), o Ministério Público, além das condutas tipificadas na denúncia e no aditamento de fls. 273-282, atribuiu a este réu a conduta tipificada no art. 89, da Lei nº 8.666/1993 c/c Art. 69 "caput", do CP (cópia da denúncia e seus aditamentos-DOC. 01). A denúncia e seus aditamentos foram recebidos em 01 de março de 2012, como se extrai da decisão de fls. 529-536. (…)
    Informo, outrossim, que em cumprimento à decisão proferida às fls. 4762-4768 e consoante determinado no HC nº 0803093-42.2019.8.20.0000, foi expedida a carta precatória de fls. 4.774, objetivando a realização do interrogatório do réu, "como último ato da instrução processual, antes das alegações finais" (fls. 4582-v). A carta precatória com a finalidade de interrogar o acusado foi autuada sob o nº 0012750-46.2019.815.0011 e tramitou na 1ª Vara Criminal da Comarca de Campina Grande/PB, tendo sido designado o dia 01 de fevereiro de 2020, às 14:30 horas, para realização do referido ato. As defesas do acusado foram intimadas da referida audiência, por meio do Diário da Justiça eletrônico, como se denota do ato ordinatório de fls. 4812, através da Relação nº 016/2020, disponibilizada no DJe em 22/01/2020 (fls. 4813, DOC.01, em anexo). O réu, por sua vez, não foi localizado para intimação, no endereço por ele indicado, conforme certidão de fls. 4819, cuja cópia este acompanha (DOC. 02). Acrescento que, após a devolução da carta precatória e ante a não realização do interrogatório do acusado na comarca de Campina Grande/PB, em razão de ele, o réu, não ter sido localizado naquele juízo, este magistrado decretou a sua revelia, adotando as razões expostas na decisão de fls. 4.828-4.829 (DOC. 04, em anexo), algumas das quais, inclusive, foram avocadas por Vossa Excelência para indeferir o pleito liminar veiculado no presente habeas corpus. Ressalto, por oportuno, e conforme repisado naquele decisium (DOC.04), que o ato deprecado à Comarca de Campina Grande/PB traduziu apenas uma das diversas tentativas de interrogar o acusado, sendo certo que a primeira deprecata foi remetida à comarca de Alexandria/RN, e a segunda carta precatória restou encaminhada à comarca de João Pessoa/PB. Não se pode olvidar, ainda, que na audiência aprazada pelo Juízo da Comarca de João Pessoa/PB, no dia 06 de novembro de 2017, o réu, presente na assentada, se recusou a ser interrogado, sob o argumento de que, naquela ocasião, a exceção de suspeição por ele próprio ventilada ainda remanescia pendente de apreciação por esta Egrégia Corte. Deve ser acentuado o fato de que foram variadas as audiências aprazadas neste juízo, com o intuito de interrogar o réu. O último ato foi designado para o dia 08 de maio de 2019. Porém, uma vez mais, naquela oportunidade, o acusado, ora paciente, recusou-se a ser interrogado, argumentando que o interrogatório deveria ser o último ato da instrução processual e que a defesa ainda não havia se manifestado acerca da perícia realizada. Deve ser esclarecido, ainda, que o acusado ÉRICO VALLÉRIO FERREIRA DE SOUZA opôs embargos declaratórios em face da decisão que decretou sua revelia, conforme petição de fls. Fls. 4843-4846 (DOC. 05). Em pronunciamento de lavra deste magistrado (fls. 4854 - DOC. 06), a decisão vergastada restou mantida, tendo sido determinada a apresentação das alegações finais pelas partes, com a fixação do prazo sucessivo de 20 (vinte) dias para tanto. Por fim, o represente do Ministério Público, com vista dos autos para ciência das decisões proferidas, apresentou suas alegações finais, isto em 08 de maio do corrente ano, conforme se vê às fls. 4855-4918, estando a presente ação penal aguardando a retomada dos prazos processuais quanto aos feitos físicos, suspensos até 31 de julho de 2020 por meio do Ato Conjunto nº 008/2020/TJRN/MPRN/DPERN/TCERN, em razão da Pandemia COVID-19, para fins de intimação da defesa do ora paciente ÉRICO VALLÉRIO FERREIRA DE SOUZA, possibilitando a apresentação de suas alegações derradeiras.” (sic – ID 6857751)
    Do acima exposto percebe-se que o ato deprecado à Comarca de Campina Grande/PB, foi apenas uma das diversas tentativas de interrogar o acusado, uma vez que antes desta, foram remetidas cartas precatórias às comarcas de Alexandria/RN e João Pessoa/PB com o mesmo intuito.
    Depreende-se, inclusive, que variadas foram as audiências aprazadas pelo juízo de 1º grau, com o objetivo de interrogar o réu, tendo este sempre se esquivado do ato por fundamentos diversos, em flagrante demonstração de estar dificultando o encerramento do processo.
      Com isso, note-se, como bem exposto pela procuradoria de Justiça que “o paciente demonstra estar dificultando o andamento do processo, no intuito de procrastinar a conclusão da instrução processual, mormente as diversas tentativas de intimação pessoal pelos oficiais de justiça nos endereços conhecidos e fornecidos pela própria defesa do paciente, as quais, contudo, não foram exitosas. (ID 6687617) Como ressai da decisão, nas tentativas de intimar o paciente para o interrogatório no processo, a primeira carta precatória foi dirigida à Comarca de Alexandria, neste Estado, seguindo-se Campina Grande e João Pessoa, no vizinho Estado da Paraíba, ou seja, endereços diversos apontados em três cidades, duas em outro estado, o que contribuiu sobremaneira para que os oficiais de justiça não lograssem intimá-lo pessoalmente”.
    Registre-se, outrossim, que inobstante o réu não ter sido localizado no endereço por ele indicado, seus advogados foram devidamente intimados da referida audiência, por meio do Diário da Justiça Eletrônico, como se denota da Relação nº 016/2020, disponibilizada no DJe em 22/01/2020, juntada à fl. 7175 (ID 6857752).
      Portanto, não há dúvidas que o magistrado a quo observou todos os trâmites legais sem que os impetrantes tenham trazido aos autos qualquer eiva de nulidade ou irregularidade em seu proceder no sentido da violação ao devido processo legal, à ampla defesa ou ao contraditório, capaz de supedanear o pleito da exordial.
      Assim, estando o proceder do juízo a quo em perfeita sintonia com o que dispõe a legislação processual penal vigente, não há, pois, como agasalhar a tese autoral” (fls. 114-123, e-doc. 109).
    8. O Ministro Joel Ilan Paciornik negou provimento ao recurso interposto contra a denegação da ordem no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. A decisão monocrática foi objeto de agravo regimental na Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, desprovido em 10.8.2021. É a ementa do julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PECULATO-DESVIO. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DO RECORRENTE. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE SUA LOCALIZAÇÃO. ALTERAÇÃO DESTA CONCLUSÃO. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise da tese de ausência de esgotamento de todos os meios necessários para a localização do réu, com o fito de viabilizar a sua intimação por edital.
    2. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 111).
    Tem-se no voto do Ministro Ilan Paciornik, acompanhado pelos demais membros da Quinta Turma:
    “(...) Não obstante, a defesa alegar que a análise da questão posta no recurso ordinário demanda apenas a revaloração das provas, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois o acolhimento da assertiva da defesa demanda o exame aprofundado de provas.
    A defesa informou no recurso ordinário que foi indevido o término da instrução do feito. Afirmou que o paciente não tentou dificultar o encerramento do processo e que desde a denúncia o réu sempre manteve o juízo informado das mudanças de seu domicílio.
    Alegou que a revelia somente pode ser decretada quando o réu, depois de esgotados todos os meios de citação, e que o fato de o Oficial de Justiça não localizar o réu no endereço declinado não autoriza a decretação da revelia.
    Requereu, assim, a nulidade do processo a partir da decretação de revelia do ora recorrente.
    Por oportuno, confira-se o seguinte excerto do voto condutor do acórdão prolatado na origem: (...)
    Como visto, houve diversas tentativas de intimação para o interrogatório do ora agravante, sendo que foram, inclusive expedidas cartas precatórias para três comarcas distintas e todas as tentativas restaram infrutíferas, mesmo tendo os oficiais de justiça comparecido aos locais indicados pelo réu como residência por diversas vezes e informado o seu número de telefone aos porteiros para que o réu fizesse contato com eles.
    Ressalta-se, ainda, que a defesa técnica foi intimada de todas as audiências pelo Diário da Justiça preferindo quedar-se inerte.
    Também, deve ser mencionado que o réu compareceu a todos os atos processuais, exceto para o seu interrogatório.
    Assim, constata-se que a Corte de origem concluiu que foram realizadas todas as providências cabíveis para a localização e intimação do réu para o seu interrogatório e alteração dessa conclusão não pode ser feita na via eleita, por demandar o exame aprofundado de provas. (...)”.
    9. Nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal, “o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência”, não sendo possível se cogitar de nulidade, se, como afirmado pelas instâncias ordinárias, o paciente mudou de endereço sem comunicar ao juízo.
    Pelo que se extrai dos documentos juntados, o paciente não foi localizado no endereço informado nos autos da ação penal, tendo havido diversas tentativas de intimação, razão pela qual teve a revelia decretada. Conforme o juízo, o réu “se recusou a ser interrogado em Natal-RN, sob a alegação peremptória de que deveria sê-lo no local de sua pretensa residência, isto é, em Campina Grande – PB”. Não obstante, não foi localizado no domicílio indicado. Ademais, os advogados do acusado foram devidamente intimados do ato por publicação e mantiveram-se inertes. 
    10. Para acolher a alegação de cerceamento de defesa formulada pelo impetrante, decorrente da indevida decretação de revelia do paciente, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos da ação penal, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. NULIDADE. RÉU REVEL. DECRETAÇÃO DE REVELIA ANTES DA ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 11.719/2008. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DE RÉU REVEL. MATÉRIA NÃO DEDUZIDA EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O advento de nova lei que deslocou o interrogatório como último ato da instrução processual, a princípio, não interfere na legalidade do ato questionado, porquanto como bem pontuou o STJ, incide, in casu, o princípio regis tempus actum.
    2. A nulidade decorrente da ausência de interrogatório do acusado, declarado revel deve ser alegada oportunamente, sob pena de preclusão.
    3. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus.
    4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 154.681-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.3.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU EM LOCAL INCERTO. REGULARIDADE DO ATO PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 
    1. A tese defensiva acerca da carência de fundamentação da decisão de pronúncia não foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a registrar que a matéria deve ser examinada, por primeiro, pelo Tribunal local. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.
    2. Certificado pelo oficial de justiça que o réu estava em local incerto, a citação por edital é regular. Nesse contexto, averiguar se não foram esgotadas as diligências necessárias à localização do réu, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 173.580-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.9.2019). 
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publiq